Tribunal: TJMT
Processo: 1007057-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007057-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.382.582/0001-43 (AGRAVANTE), VETERINARIA AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.903.380/0001-30 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP/MT (AGRAVADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), LEONARDO FOLHA DE SOUZA LIMA - CPF: 102.873.497-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA POR FALTA DE REGULARIDADE FISCAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 73 DA LRF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que, no curso de recuperação judicial já concedida e com plano homologado, determinou às agravantes a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, sob pena de convolação em falência, com base no art. 73, V, da Lei 11.101/2005.

II. Questão em discussão

Discute-se a legitimidade da imposição judicial de exigência fiscal, após a homologação do plano e superado o biênio de fiscalização, como condição para a manutenção da recuperação judicial e fundamento para a decretação de falência, à luz da taxatividade do art. 73 da LRF.

III. Razões de decidir

A regularidade fiscal é requisito previsto no art. 57 da LRF, exigível tão somente por ocasião da concessão da recuperação judicial.

A jurisprudência do STJ, inclusive no REsp 2.082.781/SP, assenta que a ausência de
CNDs
não autoriza a decretação de falência, sendo possível, no máximo, a suspensão do processamento da recuperação.

A exigência superveniente de regularidade fiscal, fora da fase de concessão e ausente inadimplemento do plano homologado ou de parcelamento fiscal, extrapola o conteúdo legal e não se enquadra na hipótese do art. 73, V, da LRF, cuja interpretação é restritiva
.

A decisão agravada compromete os princípios da legalidade, segurança jurídica, boa-fé objetiva e preservação da empresa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para afastar a exigência de apresentação de certidões fiscais como condição à continuidade da recuperação judicial e para impedir a convolação em falência fundada unicamente na ausência dessas certidões.

Tese de julgamento
: “1. A exigência de regularidade fiscal prevista no art. 57 da L. 11.101/2005 restringe-se à fase de concessão da recuperação judicial.

2. A ausência de certidões fiscais não constitui fundamento autônomo para convolação da recuperação em falência, à luz da taxatividade do art. 73 da LRF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170; L. 11.101/2005,
arts
. 47, 57, 61 e 73, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.082.781/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a T., j. 28.11.2023; STJ, REsp 1.707.468/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., j. 25.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por empresas em recuperação judicial contra decisão proferida nos autos da ação n.o 1005366-48.2018.8.11.0015, em trâmite na 3a Vara Cível de Sinop/MT, que determinou a comprovação da regularidade fiscal em 15 dias, sob pena de convolação da recuperação em falência, com base nos
arts
. 57 e 73, V, da Lei 11.101/2005.

As agravantes sustentam que a exigência de
CNDs
não se aplica à fase atual, pois o plano foi homologado em 07/04/2022 e inexiste adesão a parcelamento fiscal que justifique a falência nos termos do art. 73, V, da LRF.

Afirmam que tal exigência é cabível apenas na fase de concessão (art. 57), sendo indevida sua imposição posterior, por afrontar os princípios da legalidade, preservação da empresa e segurança jurídica.

Foi deferida a tutela de urgência (id. 274747382).

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso (id. 279987388).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se à legalidade da determinação judicial que impôs às
recuperandas
a apresentação de certidões negativas (ou positivas com efeito de negativas), sob pena de convolação da recuperação em falência.

A regularidade fiscal, exigida pelo art. 57 da Lei 11.101/2005, é condição para a concessão da recuperação, como reafirma o STJ, inclusive no REsp 2.082.781/SP. Nesse julgado, definiu-se que a falta das certidões pode, no máximo, suspender a recuperação, mas não justificar a falência
:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO FISCAL. APRESENTAÇÃO. NECESSIDADE. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. AFASTAMENTO. INTIMAÇÃO. FAZENDAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA.

[...]
2. Após a entrada em vigor da Lei no 14.112/2020 e a implementação de um programa legal de parcelamento factível, é indispensável que as sociedades em recuperação judicial apresentem as certidões negativas de débito tributário (ou positivas com efeitos de negativas) sob pena de ser indeferida a recuperação judicial, diante da violação do artigo 57 da LREF. Precedente.

3. A não apresentação das certidões não enseja o decreto de falência, pois não há previsão legal específica nesse sentido, implicando somente a suspensão da recuperação judicial.
[...]

(REsp n. 2.082.781/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 28/11/2023,
DJe
de 6/12/2023.)

No caso em análise, as agravantes encontram-se em fase posterior à concessão da recuperação. O plano foi homologado em 07/04/2022, e a exigência de apresentação das
CNDs
sobreveio apenas em
2025, ou seja, ultrapassado o biênio de fiscalização previsto no art. 61 da LRF.

Embora
a reforma da LRF
tenha ampliado os instrumentos de
arrecadação fiscal no contexto da recuperação de empresas, porém, não houve inovação legislativa no sentido de estender a exigência de regularidade fiscal para além da fase de concessão, tampouco para converter sua ausência em causa autônoma de decretação de falência.

C
omo também
já
elucidado
em
precedente do STJ, a ausência das certidões não integra o rol do art. 73 da LRF, cuja taxatividade é consagrada tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, em virtude das graves consequências que acarreta ao devedor
:

[...]
As hipóteses de convolação da recuperação judicial em falência arroladas no art. 73 da Lei n. 11.101/2005 são taxativas, em virtude da consequência gravosa que dela decorre, equivalendo-se a uma penalidade legalmente imposta ao devedor em soerguimento, sendo suscetível, por isso, de interpretação restritiva.
[...]

(STJ - REsp: 1707468 RS 2017/0286003-1, Data de Julgamento: 25/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/11/2022)

Logo, a exigência superveniente da regularidade fiscal, já fora da etapa de concessão, não possui amparo legal para ensejar o encerramento prematuro do regime de recuperação judicial ou sua convolação em falência
.

A decisão agravada, contudo, amplia indevidamente norma restritiva (art. 57), ao vincular sua inobservância a sanção extrema — a falência — sem inadimplemento do plano homologado ou descumprimento de parcelamento fiscal, única hipótese aplicável ao art. 73, V, da LRF.

Logo, a decisão impugnada é ilegal, por extrapolar os limites legais e contrariar os princípios da segurança jurídica, boa-fé objetiva, preservação da empresa (art. 47 da LRF) e proporcionalidade.

Diante do exposto,
Dou
provimento
ao agravo de instrumento para afastar a exigência de apresentação das certidões fiscais como condição à continuidade da recuperação, bem como impedir a convolação em falência fundada unicamente nessa ausência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025